Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-08.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-08.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: SORAIA COELHO DE BRITO ARAUJO

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PAGAMENTO DEVIDO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES TJBA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL DE EFICÁCIA IMEDIATA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODEM TOLHER O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1075 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. EQUÍVOCO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 4º, II DO CPC/15.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - Cinge-se a controvérsia em aferir se a autora preenche os requisitos previstos na lei municipal de Planalto para fazer jus ao adicional por tempo de serviço, bem como se a concessão desse benefício pode ser obstada pela ausência de lei específica e pelas limitações orçamentárias alegadas pelo Réu.

II - O art. 85 da Lei Municipal n° 0321/2010 prevê que, ao servidor público municipal que tenha 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto, será concedido, a partir da vigência dessa legislação e independentemente de pedido, adicional por tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo ocupado.

III - Na hipótese dos autos, a autora comprova que, após a entrada em vigor da lei supracitada, preencheu o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício no serviço público.

IV - O STJ já firmou a tese vinculante, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1075, de que os limites orçamentários da LRF não podem tolher o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais para tanto.

V - A ausência de lei específica que regulamente o adicional por tempo de serviço não elide a pretensão autoral, uma vez que o art. 85 da Lei n. 0321/10 já traz em si todos os critérios necessários para a concessão do benefício, tratando-se, portanto, de norma autoaplicável, com eficácia imediata, produzindo efeitos sem que haja necessidade de regulação por norma posterior. Precedentes TJBA.

VI - Desse modo, verifica-se o acerto da Sentença que, em observância à prescrição quinquenal, reconheceu o direito da autora de perceber o adicional por tempo de serviço retroativo
a partir de
janeiro de 201
8
, data em que cumpriu o lapso temporal exigido para a concessão do benefício.

VII - Por outro lado, em sede de remessa necessária, detecta-se o equívoco do
decisum
ao condenar, prematuramente, a municipalidade ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que deve esperar até a liquidação do julgado, já que se trata de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública Municipal, conforme disposto no art. 85, §§3º e 4º, II do CPC/15. Precedentes TJBA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000008-08.2023.8.05.0198
figurando como apelante o MUNICÍPIO DE PLANALTO e como apelada
SORAIA COELHO DE BRITO ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça